Tribunal: TJDFT
Processo: 0734427-70.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0734427-70.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HERBETH FRANCO QUEIROZ, TIM S/A APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A, TIM S/A, HERBETH FRANCO QUEIROZ DESPACHO Trata-se de apelações interpostas por Tim S.A. e Herbeth Franco Queiroz contra sentença proferida pelo Juízo da Décima Nona Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. Herbeth Franco Queiroz requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso em suas razões de apelação. BRB Banco de Brasília S.A. afirmou em suas contrarrazões que a apelação de Herbeth Franco Queiroz não atendeu ao princípio da dialeticidade. Sustentou que é parte ilegítima para figurar no processo com o argumento de que a legitimidade para responder sobre assuntos relacionados aos serviços de cartão de crédito é do Cartão BRB S.A. As contrarrazões ao recurso são a via inadequada para postular a reforma da sentença. Intime-se Herbeth Franco Queiroz para manifestar-se sobre a alegação de ausência de dialeticidade recursal formulada em contrarrazões pelo BRB Banco de Brasília S.A. e acerca da inadequação do requerimento de atribuição de efeito suspensivo formulado nas razões de apelação com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Intime-se BRB Banco de Brasília S.A. para manifestar-se sobre a inadequação da via eleita para alterar a sentença por meio de contrarrazões com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Fixo o prazo de quinze (15) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator